Tribunal: STF
Processo: RE 94251
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-09-27
Data de publicação: 1983-09-27

Ementa:
- CIVIL. Empreiteiro. Construção de prédio residencial. Discussão sobre responsabilidade do construtor perante terceiro, adquirente do imóvel construido. Inaplicabilidade dos arts. 1.238 e 1.245 do Código Civil, quando o dono da obra, depois vendedor, a aceitou como concluída a contento. Dissídio não demonstrado. Recurso não conhecido.